Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-12.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003525-12.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA VIERO S/A - CNPJ: 89.426.415/0001-35 (AGRAVADO), VITOR GIL PEIXOTO - CPF: 958.469.640-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO ROSA DE CARVALHO - CPF: 517.946.830-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

–

OCORRÊNCIA
–
REGRA DO ART. 173, INCISO I DO CTN -
NÃO
COMPROVAÇÃO D
E NOTIFICAÇÃO V
Á
LIDA
DO CONTRIBUINTE ACERCA DO
LANÇAMENTO

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
"
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2.

Não restando comprovada nos autos a notificação válida do contribuinte acerca do lançamento do crédito ou da existência de processos administrativos, auto de infração e afins relacionados, considera-se como marco temporal a data de inscrição do débito na dívida ativa.

3.

Findados os cinco anos sem que a Fazenda Pública tenha promovido o efetivo lançamento, em razão da inércia, ocorre a perda do direito do sujeito ativo de receber o crédito tributário.

4
. Agravo interno em apelação cível conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de
A
gravo
In
terno
C
ível interpost
o
pelo
E
s
tado de Mato Grosso

em face da decisão monocrática proferida pel
a

Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Em suas razões recursais (Id. 200845191), o Estado de Mato Grosso argumenta a inocorrência da decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 2020447711. Argumenta-se que, conforme o parágrafo único do art. 173 do CTN, o marco final da decadência é a notificação do lançamento. Portanto, esse é o termo
ad quem
da decadência, e não a data da constituição definitiva do crédito, conforme considerado pela douta Relatora.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, visando a reforma da decisão monocrática, afastando a decadência e determinando o prosseguimento da execução fiscal relativa à CDA no
2020447711
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 2
03530656
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo interno cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática de Id.
1
76722665
,
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de
1o
grau que reconheceu a ocorrência da decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 20
20447711
.

Dos autos originários, extrai-se que foram ajuizados embargos à execução fiscal em face da Execução Fiscal no 1004159-76.2020.8.11.0004, que visa satisfazer a CDA no 2020447711
,
referente à falta de recolhimento do ICMS por Estimativa e FUPIS no período de 03/2012, no montante de R$ 274.369,56 (duzentos e setenta e quatro mil e trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Após o trâmite regular do processo, sobreveio a sentença, reconhecendo a decadência dos créditos constituídos através da CDA e julgando extinta a execução fiscal.

Inicialmente, é importante ressaltar que relativamente à contagem do prazo decadencial,

as regras para a contagem são
: 1) o prazo decadencial de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador na forma do art. 150, §4o do CTN; 2) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art. 173, I do CTN
, ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento efetuado, conforme previsto no inciso II do art. 173 do CTN.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando não ocorre a entrega da declaração ao Fisco ou o recolhimento pelo contribuinte, como é o caso dos autos, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa situação se enquadra na regra do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
”.
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

Tal entendimento é corroborado pela Súmula no 555 do STJ:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Extrai-se da CDA no 2020
447711
que os fatos geradores são de 201
2
, e considerando que a contagem do prazo decadencial segue a forma do art. 173, inciso I, do CTN, o prazo decadencial iniciou-se em 201
3
. Contados cinco anos a partir daí, o prazo decadencial do crédito lavrado na respectiva CDA findou-se em 201
7
. Contudo, conforme consta na CDA, a data da inscrição foi em
17.07.2019
, ou seja, fora do prazo decadencial.

Ademais,
o marco
da decadência é a data da notificação
válida
do
lançamento ao contribuinte, q
ue
, no caso dos autos,
alega
o Agravante que
teria ocorrido em 13.11.2013. No entanto, não foram juntadas aos autos quaisquer provas que indiquem que o contribuinte tenha sido notificado acerca do suposto lançamento do crédito ou da existência de processos administrativos
, auto de infração
e afins relacionados.

Portanto, uma vez que não foi comprovada nos autos a ciência do contribuinte acerca do lançamento, o marco temporal considerado será, portanto, a data de inscrição do débito na dívida ativa, que é 17.07.2019.

Logo, findados os cinco anos sem que a Fazenda Pública tenha promovido o efetivo lançamento, em razão da inércia, ocorre a perda do direito do sujeito ativo de receber o crédito tributário.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024